Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710292-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO RECORRIDOS: ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INICIALMENTE. SATISFAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O ART. 907 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante argui a ilegitimidade ativa de agravada, preliminar não aventada nem apreciada na decisão agravada. E se registra que “a preliminar de ilegitimidade ( ) agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento” (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Por esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será apreciada nesta sede. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crédito de honorários advocatícios, de titularidade de sociedade de advogados ou de advogado que patrocinou o interesse do exequente, tem caráter acessório em relação ao crédito principal perseguido na ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao titular do direito material a existência de crédito privilegiado. Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a satisfação dos honorários advocatícios não pode preferir ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Por força do artigo 907 do Código de Processo Civil, o crédito do exequente deve ser satisfeito em primeiro lugar, razão pela qual bem definida pela decisão agravada a inviabilidade da adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante, bem como acertada a revogação da decisão anterior na parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e, no mesmo ato, o deferimento da penhora do bem à exequente, não havendo que se falar em preclusão neste caso. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O acórdão de ID 63775615, resultante do rejulgamento dos embargos de declaração, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. 2. É firme o entendimento de que o “ julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Dentre as omissões suscitadas, o Colegiado não analisou o argumento atinente à inaplicabilidade à ação de execução dos artigos 523 e 525 do CPC, sendo impositivo o saneamento do vício, contudo, sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 14, 502, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, ambos da Lei no 8.906/1994, alegando que o acórdão recorrido afrontou coisa julgada quanto à autorização de execução de seus honorários advocatícios. Alega que “obteve uma análise jurisdicional equivocada acerca dos efeitos da decisão do acórdão no 486687 extraído do Agravo de Instrumento 2010.00.2.0159442, transitada em julgado, que lhe garantiu o direito de prosseguir na execução de forma autônoma, por isso que desvinculada do crédito da VIBRA ENERGIA” (ID 70429524, p. 48). Acrescenta, em conclusão, que o seu recurso deve ser “provido, para que seja cassada a veneranda decisão recorrida e, ao final, restabelecido o curso da execução autônoma pelo Recorrente para que ele possa exercer seu direito de adjudicar o imóvel penhorado em seu exclusivo favor” (p. 75). Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida, VIBRA ENERGIA S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 14, 502, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, e 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto aos pedidos de publicação em nome da sociedade de advogados e dos advogados indicados, porquanto já apreciados na decisão de ID 55288725. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004